Tribunal: TJBA
Processo: 8090889-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090889-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: DAISY SANTOS GOMES FARIAS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA REGULATÓRIA. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 43, § 2º, CDC E ART. 11 DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.571/2017). ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentada na alegação de inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) verificar se há necessidade de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR e quem é o responsável por essa comunicação; e (iii) estabelecer se a ausência de notificação prévia, por si só, gera danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) foi instituído pela Resolução CMN n° 3.658/2008 e encontra-se atualmente regulado pela Resolução CMN n° 5.037/2022, registrando operações de crédito adimplentes e inadimplentes para fins de monitoramento do sistema financeiro e intercâmbio de informações entre instituições.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos tradicionais quando a inscrição culminar em negativa de crédito ao consumidor.

7. A inscrição no SCR de débito existente e exigível não configura conduta antijurídica. A anotação de dívida legítima é justificada, inexistindo dever de indenizar quando não comprovada inscrição indevida.

8. A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece em seu artigo 13 que as instituições financeiras devem comunicar previamente aos clientes que os dados serão registrados no SCR. A previsão contratual expressa supre a necessidade de notificação avulsa para cada apontamento de dívida legítima.

9. A ficha cadastral de pessoa física juntada aos autos demonstra ciência expressa do consumidor acerca do envio de informações ao SISBACEN/SCR, contendo assinatura manuscrita do apelado, afastando a alegação de ausência de notificação prévia.

10. A ausência de comunicação prévia, quando há previsão contratual, representa mera irregularidade administrativa que não enseja, por si só, danos morais. A inclusão no SCR de débito existente e exigível não gera danos morais in re ipsa.

11. O SCR distingue-se substancialmente dos cadastros tradicionais (SPC e Serasa) quanto à publicidade. Os dados do SCR são restritos e protegidos pelo sigilo bancário, sendo acessíveis apenas ao Banco Central, aos próprios clientes e, mediante autorização específica, a outras instituições financeiras.

12. Não houve comprovação, em momento processual algum, de quitação do débito inscrito. Os extratos do SCR evidenciam diversas dívidas vencidas vinculadas a diferentes instituições bancárias, tornando a dívida fato incontroverso. O consumidor não demonstrou prejuízo concreto decorrente da inscrição no SCR, como recusa de crédito comprovadamente vinculada ao apontamento. A parte não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira atende ao dever de informação previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022 quando há cláusula contratual expressa autorizando a inclusão dos dados financeiros no SCR/SISBACEN. 2. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) de débito existente, legítimo e exigível não configura conduta antijurídica, inexistindo dever de indenizar. 3. A ausência de notificação prévia, quando há previsão contratual expressa, não gera, por si só, danos morais indenizáveis, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor".

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I; CDC, arts. 6º, III, e 43, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 3.658/2008; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12 e 13.

Jurisprudência citada:
AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.04.2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10022569120258260269 Itapetininga, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025; TJ-BA, Apelação 81427659720248050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.04.2025; TJ-BA, Apelação 80356452920238050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.04.2025; TJ-BA - Apelação: 81312506520248050001, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090889-69.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada DAISY SANTOS GOMES FARIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da
MIDWAY S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO o
Recurso Adesivo
da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02